Tribunal: TJMT
Processo: 1014776-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014776-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), ONDINA INEZ BOTTON - CPF: 482.322.381-00 (AGRAVADO), CLOVIS ANTONIO BOTTON - CPF: 284.090.000-91 (AGRAVADO), ELAINE TEREZINHA CORASSA BOTTON - CPF: 718.533.240-00 (AGRAVADO), HUGO TADEU KONIG - CPF: 008.768.360-15 (AGRAVANTE), CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG - CPF: 061.718.931-53 (AGRAVANTE), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO PARA AGREGAR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – RISCO IMINENTE DE DANO GRAVE À PARTE REQUERENTE COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os §§ 3.o e 4.o do art. 1.012 do CPC, o pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, e a eficácia da sentença poderá ser suspensa caso demonstrado pelo Apelante a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Demonstrado o risco iminente de dano grave à parte Peticionante/Agravada quanto ao plantio na faixa de terra rural objeto da Ação Demarcatória, que dificultará a realização da perícia judicial requerida pelos nos autos da Ação Cautelar Incidental de Produção Antecipada de Provas.

Há que se considerar que a sentença proferida na Ação Cautelar não transitou em julgado, e eventual provimento do recurso já interposto ensejará a realização da perícia judicial na faixa de terras que a Peticionante/Agravada pretende demarcar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1014776-10.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Hugo Tadeu Konig e Celma Maria Correa da Costa Konig em virtude da decisão que agregou efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível (n.o 1002338-87.2018.8.11.0010) interposto por Ondina Inez Botton.

Os Agravantes afirmam que a
Ação Demarcatória
ajuizada por Ondina Inez Botton, foi julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, ante a ausência de uma das condições da ação, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Autora.

Defendem que não há como admitir o pedido de intervenção de terceiros formulado pela Agravada/Peticionante no Apelo, dada sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Assevera que o risco arguido pela Agravada/Peticionante para requerer a concessão do efeito suspensivo não mais subsiste, vez que a
Ação Cautelar Incidental de Provas
foi julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil, pela falta de interesse de agir. Logo, não será realizada perícia judicial na área
.

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso e, de conseguinte, a reforma da decisão combatida.

Contrarrazões sob o Id. 57591994.

Eis o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Petição
protocolizada por Ondina Inez Botton, Clóvis Antônio Botton e Elaine Terezinha Cotassa Botton com o escopo de agregar efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível que interpuseram em virtude da sentença lançada pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Demarcação de Terras Particulares
n.o 1002338-87.2018.8.11.0010 ajuizada em face de Hugo Tadeu Koing e Celma Maria Correa da Costa Koing, reconheceu a ilegitimidade ativa de Olinda Inez Botton e, de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Além disso, pretendem que Clóvis Antônio Botton e Elaine Terezinha Cotassa Botton sejam admitidos como assistentes de Olinda Inez Botton, pois são os proprietários da área rural objeto da controvérsia.

Em decisão lançada no Id. 50935450, deferi o pedido formulado, sob os seguintes fundamentos:

[...] À luz do que preceitua o art. 1.012, § 1.o, V, do CPC, a sentença que revoga a tutela provisória produz efeitos imediatamente após a sua publicação.

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1.o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

De acordo com os §§ 3.o e 4.o do mesmo dispositivo processual, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição e, a eficácia da sentença poderá ser suspensa caso demonstrada pelo Apelante a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Nesse enfoque, esta via comporta apenas e tão somente a análise do pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

Os Peticionantes pretendem o efeito suspensivo ao Apelo com o propósito de que os Requeridos/Apelados (Hugo Tadeu Koing e Celma Maria Correa da Costa Koing) se abstenham de efetuar o plantio de lavoura e/ou de praticar sobre a faixa de terras sub judice (aproximadamente 3 hectares) qualquer outra medida que possa dificultar a realização de posterior perícia judicial para localização dos marcos de georreferenciamento.

Afirmam que nos próximos dias será dado início ao plantio da nova safra, fazendo-se necessária a preparação do solo e demais providências técnicas nas propriedades rurais dos Requeridos.

Evidente, pois, o risco iminente de dano grave à parte Requerente, pois o plantio de lavoura na faixa de terra rural dificultará a realização de pericia judicial requerida pelos Peticionantes nos autos da Ação Cautelar Incidental de Produção Antecipada de Provas n.o 1001949-34.2020.8.11.0010 (ID. 50268488).

Assim, ad cautelam, defiro o pedido de efeito suspensivo ao apelo e determino que a parte Requerida se abstenha de efetuar atos de preparo e/ou plantação sobre a faixa de terras objeto da Ação Demarcatória até ulterior deliberação.

Inconformados,
Hugo Tadeu Konig e Celma Maria Correa da Costa Konig
interpuseram este
Agravo Interno
, pugnando pela reforma da decisão.

Melhor sorte, todavia, não lhes assiste.

De acordo com os §§ 3.o e 4.o do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição e, a eficácia da sentença poderá ser suspensa caso demonstrado pelo Apelante a
probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Sob esse enfoque, vale registrar que a decisão hostilizada apenas se limitou à análise de tais elementos, ou seja, probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, indispensáveis para a atribuição do efeito suspensivo pretendido por Ondina Inez Botton, ora Agravada.

Na Petição, o pleito liminar foi formulado nos seguintes termos (ID. 50258955):

[...] Em liminar, seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto

pela ora requerente nos autos 1002338-87.2018.8.11.0010, em trâmite junto à 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, para fins de que os requeridos, assim como eventuais arrendatários se
ABSTENHAM de efetuar plantio de lavoura e/ou de praticar sobre a faixa de terras em discussão nos autos (aproximadamente 3ha), qualquer outra medida que possa dificultar a realização de posterior perícia judicial, para localização dos marcos de georreferenciamento
do Vértice A43-M0429, de coordenadas N 8.256.213,345m e E 694.353,745m, com azimute de 263o48’31”, e distância de 2.108,48m, até o vértice A43-M-0428, de coordenadas N 8.255.985,945 m e E 692.257,561m, constantes das matrículas 18590 e 193600, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
(sem destaque no original)

Nessa vertente, em que pese a alegação dos Agravantes de que os pedidos formulados pela Agravada na
Ação Cautelar
foram julgados extintos, não subsistem razões jurídicas para reformar a decisão unipessoal pois, em consulta ao sistema PJe 1.a Instância, nesta data, constata-se que a sentença foi desafiada por recurso de Apelação, o qual ainda será encaminhado a esta Corte.

Diante desse panorama, necessário considerar que a sentença não transitou em julgado; logo, eventual provimento daquele recurso possibilitará a realização de perícia na faixa de terras objeto da ação demarcatória.

Assim, sem olvidar a informação da Agravada de que nos dias posteriores ao protocolo da petição iniciaria o plantio da nova safra, fazendo-se necessária a preparação do solo e demais providências técnicas, demonstrado está o risco o risco iminente de dano grave à parte, pois o plantio de lavoura na faixa de terra rural
sub judice
dificultará a realização da perícia judicial requerida nos autos da
Ação Cautelar Incidental de Produção Antecipada de Provas
(n.o 1001949-34.2020.8.11.0010).

Dessume-se, pois, que a Peticionante comprovou o risco de dano grave ou de difícil reparação, tal como exige o art. 1.012, § 4.o do CPC
,
o que

impõe a manutenção decisão unipessoal.

Vale ressaltar, no que tange ao argumento trazido pelos Agravantes acerca da ilegitimidade de Ondina Inez Botton, ora Agravada, para compor o polo ativo da Ação Demarcatória, bem como impossibilidade de ingresso dos assistentes litisconsorciais (Clóvis Antônio Botton e Elaine Terezinha Cotassa Botton) à lide, registra-seo que se trata de matéria sob as quais não houve incursão na decisão recorrida, pois se referem ao mérito do Apelo.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso de mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020